Tribunal: TJDFT
Processo: 0727268-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Presentes elementos aptos a comprovar o perigo na demora, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva.

3. A tutela provisória subsiste até que sobrevenha Sentença que a confirme, revogue ou modifique.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.